Tribunal: TJMT
Processo: 1000117-58.2023.8.11.0107
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000117-58.2023.8.11.0107
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DURCELINA GOMES PINHEIRO - CPF: 030.153.851-43 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GERSON GREGORIO LUNDQUIST JUNIOR - CPF: 031.992.501-30 (RECORRIDO), HANDERSON PIRES COSTA - CPF: 059.190.209-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1000117-58.2023.8.11.0107

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ

Recorrentes
:
DURCELINA GOMES PINHEIRO e GERSON GREGORIO LUNDQUIST JUNIOR

Recorrido
:
GERSON GREGORIO LUNDQUIST JUNIOR e DURCELINA GOMES PINHEIRO

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NÃO CONCEDIDA. AUSÊNCIA DO PREPARO. DESERÇÃO.
RECURSO DA PARTE RECLAMADANÃO CONHECIDO.
DANO ESTÉTICO. DEFORMIDADE PERMANENTE NÃO COMPROVADA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. VALOR MANTIDO.
RECURSO DA PARTE RECLAMANTE
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O juízo singular proferiu
sentença
assim redigida:

"Relatório dispensado (artigo 38 da Lei n
. 9.099
/95). Trata-se de ação nominada “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E ESTÉTICO
”,
cuja causa de pedir é fundada na cobrança de danos materiais e morais. Fundamento e Decido. Julgamento antecipado. Não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está para julgamento antecipado, pois as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável a dilação probatória. A respeito: STJ,
AgInt
no
AREsp
1283345/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe
18/12/
2020;AgRg
no REsp 1533595/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020,
DJe
01/02/2021;
AgInt
no
AREsp
1709583/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020,
DJe
04/12/2020. Sem preliminares. Mérito. Narra a parte autora que ao sair de sua residência, foi atacada por um cão sofrendo lesões em várias partes do seu corpo. Sustenta que foi para o hospital, levando cerca de 6 pontos no braço direito, na coxa, cerca de 4 pontos, no dedo da mão esquerda levou cerca de 3 pontos, no dedo do pé e no dedo da mão levou uma mordida ocasionando uma lesão. Pugna ao final, por indenização pelos danos morais e estéticos sofridos. Na contestação, o reclamado aduz
a
inexistência do dever de indenizar e pugna pela improcedência da ação. É incontroverso nos autos que houve o ataque
a
autora pelo animal de propriedade do requerido, ocasionando lesões em várias partes do seu corpo, assim resta apenas averiguar quanto a responsabilidade da parte requerida pelos danos causados no caso em testilha. Acerca da responsabilidade civil, dispõe o artigo 936 do Código Civil que “o dono ou detentor do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior”. Assim, observa-se que se trata de responsabilidade objetiva atribuída pelo legislador ao dono ou detentor do animal, que só se afasta se provada a culpa da vítima ou força maior. In
casu
, verifica-se que
o
cão de propriedade do requerido atacou a requerente, e pelas lesões causadas, se pressupõe ser um animal de porte grande e força que possui, bem ainda
leva-se
em consideração
a
agressividade do caso
em particular, visto
que o animal estava solto, na rua,
no momento em que
a requerente saía de sua residência para ir trabalhar. Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ABANDONO PROCESSUAL – NÃO CARACTERIZADO – RESPONSABILIDADE CIVIL PELA GUARDA DE ANIMAL – ATAQUE DE CACHORRO A MENOR DE IDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL E ESTÉTICO – LESÕES E CICATRIZES NA FACE E PESCOÇO DO AUTOR – VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA – COMPROVAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO NEGATIVA DA IMAGEM – REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – CABIMENTO – OBSERVÂNCIA ÁS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. É objetiva a responsabilidade civil do proprietário ou detentor do animal por eventuais danos por ele causados
a
outrem (CC, art. 936). 3. O proprietário do cachorro somente poderia se escusar da responsabilidade pelo dano sofrido pela vítima em decorrência do ataque do animal caso comprovassem que
o
episódio ocorreu por culpa exclusiva deste ou força maior. 4. O dano estético é compreendido como a transformação negativa da imagem da pessoa, sendo qualquer aspecto que cause desequilíbrio na aparência do indivíduo, que, em sendo decorrência de uma lesão culposa, dá ensejo ao dever de indenizar. 5. O valor da indenização por dano estético deve compensar
a
alteração do aspecto morfológico da vítima. 6. O valor da indenização por danos morais deve ser razoável, devendo ser fixado segundo as circunstâncias das causas e o perfil dos litigantes, para que repare os danos causados e puna razoavelmente o ofensor, com intuito preventivo, mas sem permitir o enriquecimento sem causa. (N.U 0001079-28.2011.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/05/2023,
Publicado
no DJE 12/06/2023) Inequívoca
a
obrigação de indenizar. O dano moral, no caso concreto, decorre do próprio ataque do animal, da dor experimentada, e independe de outras provas. Trata-se do dano moral in
re

i’psa
, porque a lesão extrapatrimonial é presumida. No que tange ao quantum, afere-se o que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado,
a
intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como
a
extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade. Por essas premissas, sopesando os fatos ocorridos, reputo razoável a condenação do reclamado ao pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que servirá,
a
um só tempo, para amenizar o sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em enriquecimento indevido e com capacidade de refletir no patrimônio do ofensor de modo
a
evitar a reiteração da prática ilícita. De acordo com Maria Helena Diniz, “o dano estético é toda alteração morfológica do indivíduo, que além de aleijão, abrange as deformidades ou deformações, marca e defeitos, ainda que mínimos, e que impliquem sob qualquer aspecto um afeamento da vítima, consistindo numa simples lesão desgostante ou num permanente motivo de exposição ao ridículo ou de complexo de inferioridade, exercendo ou não influência sobre sua capacidade laborativa.” (
in
Curso de direito civil brasileiro: Responsabilidade Civil. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2008).
Do quadro probatório, verifica-se
a
ausência de provas quanto a deformidades/cicatrizes no corpo da autora, que mesmo tendo
a
oportunidade de apresentá-las em sede de
impugnaçao
, quedou-se inerte, razão pela qual, quanto ao dano estético, a hipótese é de improcedência. Em face do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida para: a) condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ), e acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso (Súmula 54/STJ), b) indeferir o pedido de indenização por danos estéticos; e o faço com resolução do mérito. Sem custas e sem honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099/95). Submeto o presente projeto de sentença à homologação da MM. Juíza Togada, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Francine
Auzani

Stallbaum
Juíza Leiga SENTENÇA Homologo a minuta de sentença, nos termos do artigo 40 da Lei n. 9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Nova Ubiratã (MT), data registrada no Sistema
PJe
. PAULA TATHIANA PINHEIRO Juíza de Direito
Substituta"

2.
Recurso da parte reclamada.
Ausência
do preparo.
A parte recorrente deve efetuar o preparo do recurso, exceto se for beneficiária da assistência judiciária gratuita
(N.U 1005938-50.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/05/2024, publicado no DJE 17/05/2024 e
N.U 1006677-23.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, p
ublicado
no DJE 16/05/2024)
.
Na hipótese de não ser concedida a gratuidade e n
em
comprovado o preparo dentro do prazo legal, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso interposto.
No caso
concreto
, o pedido de justiça gratuita formulado pela parte reclam
ada (GERSON GREGORIO LUNDQUIST JUNIOR)
foi indeferido na decisão de ID 209384175,
que concedeu o prazo de 48 horas para recolhimento do preparo
, o que não foi feito, conforme se verifica da certidão de ID 210434161
.
Portanto, o r
ecurso
d
a parte reclamad
a
não
deve ser
conhecido em razão de sua deserção.

3. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamante

devolveu

a

apreciação
do Poder
Judiciário
as
seguintes

matérias
:
a)
comprovação
do
dano

estético
; e b)
proporcionalidade
do valor
indenizatório
do
dano
moral.

4.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

5.
Dano estético.
O dano estético possui am
p
aro constitucional (art. 5º, inciso V, da CF) e difere do dano moral e material, sendo
necessário
para a sua caracterização

que haja (1) ofensa à integridade física, (2) deformidade permanente da aparência (3) e constrangimento notório ao expo
r
a deformidade ao
público(
TJMT N.U 0011123-79.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, publicado no DJE 23/11/2023). Não havendo prova da deformidade de natureza permanente, é indevido o dano estético. Embora
as provas apresentadas nos autos demonstrem
a
existência de

danos físicos
(hematomas e perfurações no corpo, com pontos)
decorrente
s
do ataque do animal (ID 180858311/PJe2), não há evidências que são
permanentes
.

6.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita
(STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)
.

Tendo
como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente
o
sofrimento

ocasionado

pelo

ataque
do
cachorro
e
pelas

cirurgias

plásticas

a
que
provavelmente

a parte
terá
que ser
submetida
, a
indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$10.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
(TJ-RS - AC: 50003582020188210055 JAGUARÃO, Relator: Jorge Alberto
Schreiner
Pestana, Data de
Julgamento
: 28/03/2023,
Décima
Câmara
Cível
, Data de
Publicação
: 31/03/2023).

4.
Recurso
do
reclamado

não

conhecido
e da
reclamante

conhecido
e

não

provido
.

5.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
,
por
ambas as
recorrentes

(art. 55 da Lei n. 9.099/95
),
vedada a compensação e

observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

6.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024